Tribunal: TCU
Processo: 039.429/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 827/2021-TCU-Plenário Trata-se de relatório de auditoria realizada com o objetivo de avaliar o Programa de Regularização Fundiária na Amazônia Legal, conhecido como Terra Legal Amazônia, no estado do Amapá. Esta é uma das oito auditorias que fazem parte de uma Fiscalização de Orientação Centralizada - FOC coordenada originalmente pela antiga Secex/AM, da qual também participaram as secretarias do TCU nos estados do Mato Grosso, do Pará, de Rondônia e do Tocantins e a Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente - SecexAgroAmbiental. Considerando que a então relatora Ministra Ana Arraes determinou, por meio de despacho (peça 60), que a SecexAgroAmbiental promovesse a integração das propostas visando ao aperfeiçoamento da gestão pública, diante da necessidade de se evitar a repetição de encaminhamentos semelhantes nas oito fiscalizações relacionadas ao Programa Terra Legal Amazônia; Considerando que a instrução final (peça 81) concluiu que grande parte das falhas detectadas no presente processo foi objeto de determinações e recomendações constantes do Acórdão 727/2020, alterado pelo Acórdão 1840/2020-TCU-Plenário , que tratou do processo consolidador da FOC; Considerando que remanesceram apenas duas propostas de determinações associadas ao Programa de Regularização Fundiária na Amazônia Legal realizado no estado do Amapá; Considerando que essas propostas foram submetidas, em cumprimento ao art. 14 da Resolução-TCU 315/2020, à manifestação dos gestores; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 43, inciso I da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso I, e 250, incisos I e II do Regimento Interno, em adotar as medidas indicadas no subitem 1.7 deste acórdão: 1. Processo TC- Processo 039.429/2018-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Claudio Roberto Mendonca Schiphorst (XXX.872.657-XX); Enéas dos Santos Raiol (XXX.948.302-XX); Jose Mauro Soares Pereira (XXX.616.752-XX); Luis Henrique Costa (XXX.155.083-XX); Luiz Guilherme Cavalcante de Melo (XXX.992.932-XX); Sorrival de Lima (XXX.790.104-XX); Sérgio Roberto Lopes (XXX.873.569-XX); Tiago Baltazar Cardoso (XXX.686.012-XX) 1.2. Unidade: Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Superintendência Regional do Incra no Amapá que, no prazo de 360 dias, revise os processos listados no apêndice K, da peça 57, refaça os cálculos e comunique os titulados, do valor correto que eles têm a pagar; 1.7.2. determinar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que, no prazo de 30 dias, instaure processo administrativo disciplinar em desfavor dos ex-chefes de Escritório de Regularização Fundiária da Coordenação-Geral de Monitoramento e Avaliação da SERFAL - AP, Srs. José Mauro Soares Pereira (CPF XXX.616.752-XX) e Luiz Guilherme Cavalcante de Melo (CPF XXX.992.932-XX), com vistas a apurar administrativamente possíveis irregularidades na regularização fundiária cometidas na gestão deles no estado do Amapá (itens 18, 23 - 26 da peça 73); 1.7.3. apensar os presentes autos ao TC Processo 031.961/2017-7 ; 1.7.4. dar ciência deste acórdão, bem como das instruções às peças 57 e 81 ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária do Amapá e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.